Tribunal: TJMT
Processo: 1012745-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1012745-80.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: - MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: - PEDRO FRANCISCO BRANDÃO
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1) PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) SOBRE A TOTALIDADE DA PENA PARA EFEITOS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO SENTENCIADO – IMPROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – FRAÇÃO DIVERSA PARA FINS DE PROGRESSÃO – NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS – 2) REVOGAÇÃO DA REMIÇÃO PELOS DIAS TRABALHADOS – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA OU NOVO ATESTADO DE TRABALHO – INVIABILIDADE – ATESTADO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA – 3) REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE COM CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DA DATA BASE FIXADA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PAD E DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR É PROCEDIMENTO INDISPENSÁVEL PARA O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – 4) AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1) Em caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns
2) O atestado de trabalho e estudo, encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional, que descreve a atividade e horas realizadas, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo a comprovar o benefício, pois dotado de fé pública.
3) “No julgamento do REsp n. 1.378.557/RS, representativo da controvérsia (Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira Seção, DJe 21/3/2014), esta Corte decidiu que a instauração de procedimento administrativo disciplinar é procedimento indispensável para o reconhecimento de falta grave, no âmbito da execução da pena. (...)”. (HC 305.844/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014).
4) Agravo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012745-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), PEDRO FRANCISCO BRANDAO - CPF: 880.570.201-30 (AGRAVADO), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
1) PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) SOBRE A TOTALIDADE DA PENA PARA EFEITOS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO SENTENCIADO
– IMPROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – FRAÇÃO DIVERSA PARA FINS DE PROGRESSÃO – NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS –
2) REVOGAÇÃO DA REMIÇÃO PELOS DIAS TRABALHADOS
– NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA OU NOVO ATESTADO DE TRABALHO – INVIABILIDADE – ATESTADO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA –
3)

REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE COM CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DA DATA BASE FIXADA PARA PROGRESSÃO DE REGIME

– PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PAD E DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR É PROCEDIMENTO INDISPENSÁVEL PARA O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE –

4) AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1)

Em caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns

2)

O atestado de trabalho e estudo, encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional, que descreve a atividade e horas realizadas, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo a comprovar o benefício, pois dotado de fé pública.

3)

“No julgamento do REsp n. 1.378.557/RS, representativo da controvérsia (Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira Seção, DJe 21/3/2014), esta Corte decidiu que a instauração de procedimento administrativo disciplinar é procedimento indispensável para o reconhecimento de falta grave, no âmbito da execução da pena. (...)”
. (HC 305.844/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014).

4)

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo em Execução
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face de decisão proferida pelo r. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a remição da pena com base no atestado de trabalho, sem a juntada das folhas de frequência para análise da carga horária diária desenvolvida pelo agravado, fixou a fração de progressão de regime em 2/5 (dois quintos) sem prever a aplicação sobre a totalidade da pena imposta e determinou a alteração da data base para aquela do ano de 2012 e não pela data da prática do novo delito (11/09/2015).

Irresignado, o agravante busca a reforma da decisão, para que
1)
seja
aplicada a fração de 3/5 (60%)
, prevista no artigo 112, inciso VII da Lei de Execução Penal, para a progressão de regime,
2)
seja
revogada a remição de 72 dias de pena até que haja a juntada das folhas de frequência
do agravado aos autos, ou novo atestado de trabalho que preencha os requisitos dos artigo 33 e artigo 126, ambos da LEP e, por fim,
3)
seja
revogada a decisão que reconheceu a prescrição da falta grave
, a fim de que seja reconhecida a falta grave decorrente da prática de novo crime durante o curso da execução penal e, consequentemente, da alteração da data-base para progressão de regime para o dia da prática de novo crime, ou seja, 11/09/2015, conforme determinam os termos do artigo 52 c/c artigo 118, inciso I e Súmulas 526 e 534 do STJ.

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão, com o desprovimento do recurso. (Id. 94619954).

A magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. (Id. 94619955).

Em parecer, da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
pelo parcial provimento do agravo
, tão somente para retificar o cálculo de pena para aplicar a fração de 3/5 (hediondo reincidente) sobre a totalidade da pena imposta, conforme redação do artigo 112 da LEP e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Id. 86227960).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de
agravo em execução penal
interposto pelo representante do Ministério Público, em razão do seu inconformismo com a decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
concedeu a remição da pena com base no atestado de trabalho
, sem a juntada das folhas de frequência para análise da carga horária diária desenvolvida pelo agravado,
fixou a fração de progressão de regime em 2/5
sem prever a aplicação sobre a totalidade da pena imposta e determinou a alteração da data base para aquela do ano de 2012 e não pela data da prática do novo delito (11/09/2015), nos autos do PEP n. 00019428-10.2010.8.11.0042/SEEU, no qual
Pedro Francisco Brandão
, ora agravado, cumpre pena unificada de 27 (vinte e sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em razão das seguintes condenações:

-

0002302-67.2010.8.11.0002 – pena de 11 (onze) anos de reclusão -

Art. 33,
caput
, Lei 11343/06 - Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT;

-
0005688-05.2012.8.11.0045 – 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão - Art. 288, Parágrafo Único, Lei 2848/40 - Código Penal e art. 157, § 2o, Lei 2848/40 - Código Penal - Quarta Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT – Trânsito em Julgado - 31/07/2015;

-
0004558-71.2015.8.11.0013 – 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão -

Art. 33,
caput
, Lei 11343/06 - Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT;

Verifica-se dos autos que o agravado Pedro Francisco Brandão cumpre pena de 11 (onze anos) de reclusão no regime de cumprimento de pena fechado e ao pagamento de 1.100 (um mil e cem) dias multa, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006). Posteriormente, a decisão foi reformada, reduzindo a pena para 07 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias multa. (Id. 94619956).

O agravado progrediu de regime para o semiaberto (Id. 94619956), contudo, desobedeceu às condições fixadas para o regime semiaberto, uma vez que praticou novo crime, agora como incurso no artigo 157, §2o, incisos I, II e V, c/c artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal em concurso material com artigo 16, caput, da Lei 10.826/2003, tendo regredido para o regime fechado ante ao cometimento de falta grave e, posteriormente condenado a 13 (treze) anos e 08 (oito) meses.

Nesse contexto, o Ministério Público se insurge contra a conclusão exposta, pretendendo a
reforma da decisão para que seja aplicada a fração de 3/5 ou 60% sobre a totalidade das penas unificadas
, inclusive aquelas pertinentes aos delitos comuns, conforme antigo regramento contido no 2o, §2o, da Lei Federal no 8.072/1990.

As pretensões deduzidas, em parte, fazem jus à acolhida.

1)

DA ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 PARA APLICAÇÃO SOBRE A TOTALIDADE DA PENA IMPOSTA.

Inicialmente, alega o agravante que
o juízo
a quo
aplicou de forma individual as frações de progressão de regime por condenação penal

do agravado, sendo que, tal diferenciação no cálculo de pena vai de encontro com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça desde o ano de 2015, pois, ainda que o apenado não seja reincidente, houve a alteração da sua condição pessoal de “primário em crime comum” para “primário em crime hediondo ou equiparado” e, portanto, a nova fração a ser aplicada é de 3/5 (ou 60%) e não mais de 1/6.

Portanto, alega que fração mais gravosa sempre será aplicada sobre a totalidade da pena unificada ou somada conforme for a natureza do crime (comum; hediondo ou equiparado; com ou sem violência ou grave ameaça; com ou sem resultado morte) e a condição pessoal do apenado (primário ou reincidente), conforme preveem os art. 111 e 112 da LEP,
sustentando ser necessária a revisão da decisão de piso para que seja a fração de 3/5 (ou porcentagem de 60%) aplicada sobre a totalidade da pena somada ou unificada
.

Com as devidas vênias aos entendimentos diversos, concluo que a melhor exegese da questão é aquela adotada pelo magistrado de origem, segundo a qual,
na hipótese de soma das penas de natureza distinta, as frações de cumprimento para a progressão de regime de cada uma delas deve ser aferida em separado
.

O art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal prevê que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal,
a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, para que fins da fixação do regime
de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, de modo a demonstrar, segundo o melhor entendimento, que a execução penal passa a ser una.

Já em relação a condição de
reincidência
, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que,
uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas
, não se justificando a consideração isolada de cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes (crime réu primário e crime réu reincidente) a cada uma das reprimendas para fins de progressão de regime e demais benefícios da fase executória, valendo salientar que quando menciona ‘percentuais diferentes’, está se referindo à primariedade e reincidência, e não a crime comum e hediondo (ex vi – STJ, HC 468.756/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019; STJ, AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).

Este entendimento é perfilado também por esta c. Terceira Câmara Criminal, conforme os julgados sob o n. 1020136-23.2020.8.11.0000 e 1019795-94.2020.8.11.0000.

Assim,

a reincidência por ser uma condição pessoal do apenado, reverbera sobre todas as condenações já unificadas, sendo que essa extensão não implica na exigência de aplicação da fração de progressão de regime do crime hediondo também às condenações por crime comum
, afinal, uma coisa é primariedade e reincidência do agente, e outra completamente distinta diz respeito à natureza comum ou hedionda do delito.

Logo, para fins de fixação do regime de cumprimento, somam-se todas as sanções em execução, independentemente da natureza do delito. Todavia, a fim de se resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador, especificamente para o cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios, serão somadas separadamente as penas oriundas de delitos da mesma natureza [comum + comum; hediondo ou equiparado + hediondo ou equiparado], e no momento de escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições, ambas deverão levar em conta a reincidência, mas respeitando-se, sempre, a diferenciação dos patamares aplicáveis para crimes comuns e hediondos.

Nesse sentido, colaciono os ensinamentos do doutrinador Guilherme de Souza Nucci,
verbis
:

“
Havendo o concurso de delito hediondo e crime comum, podem ser realizados cálculos separados para envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum
. Ao hediondo, aplica-se 2/5 ou 3/5, conforme o caso, mas ao comum usa-se somente 1/6. Não se deve simplesmente somar as penas dos hediondos e comuns, optando-se por 2/5 (3/5) ou 1/6 aleatoriamente. Deve-se atender às duas necessidades: quanto ao hediondo, que se cumpre em primeiro lugar, o sentenciado precisa atingir 2/5, quando for primário, do tempo de pena, mas, quanto ao comum, apenas 1/6. Atingido o prazo do hediondo, deve-se imediatamente começar a computar o prazo do comum. Exemplificando: uma pena de 6 anos de reclusão, por delito hediondo, somada a uma pena de 6 anos de reclusão, por crime comum, num total de 12 anos. O sentenciado deve cumprir 2/5, se primário, do hediondo, ou seja, 2 anos e 24 dias. Findo, começa a cumprir 1/6 do comum, ou seja, 1 ano. Quando atingir 3 anos e 24 dias, pode pleitear a progressão para regime mais favorável”.
(Nucci, Guilherme de Souza Curso de execução penal - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018)
.

Imperioso ressaltar que a aplicação de percentuais distintos não se deve à condição pessoal do reeducando (primário ou reincidente), mas depende especialmente da natureza do delito (comum ou hediondo), conforme se depreende do julgado abaixo sintetizado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIME HEDIONDO. PACOTE ANTICRIME (LEI N. 13.964/2019). APLICAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA. NOVO ENTENDIMENTO DESTA QUINTA TURMA. CONSTRANGIMENTO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. I - Inicialmente, "A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Precedentes. [...] No presente caso, o decisum agravado determinou que fosse observada a porcentagem de 60% do cumprimento da pena para a progressão de regime prisional, em razão da prática de crime hediondo, para o reincidente (ainda que não específico), assim como já acontecia na legislação anterior, a qual, inclusive, previa o mesmo lapso para a progressão de regime, contudo, em forma de fração (3/5). [...] No mesmo sentido, os julgados recentes: HC 596031, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, Dje 27/08/2020; HC 599.977/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020" (AgRg nos EDcl no HC n. 588.529/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/10/2020). II - Ocorre que, em Sessão de 09/12/2020, esta Quinta Turma, em alinhamento ao que já vinha sendo julgado pela Sexta Turma desta eg. Corte Superior, no julgamento dos HCs n. 613.268/SP e n. 616.267/SP, passou a decidir em sentido diametralmente oposto ao antes delineado. Nesse sentido, a ementa do HC n. 613.268/SP, verbis: "Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2o, §2o, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84.
A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito (...)
Para tal hipótese, inexiste na novatio legis percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos." Agravo regimental provido para a readequação do cálculo da progressão ao reincidente não específico em crime hediondo. Recomenda-se celeridade à origem”.
(STJ, AgRg no HC 622.123/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

Nesse mesmo sentindo tem-se o posicionamento desta eg. Corte,
verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1.

APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA MAIS GRAVOSA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – IMPOSSIBILIDADE
– ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGA NÃO INSERIDO NO ROL DO ART. 2o DA LEI N. 8.072/1990 –
F
RAÇÃO DIVERSA PARA FINS DE PROGRESSÃO – NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS
– 2. TRÁFICO DE DROGA – PERCENTUAL DE 60% (FRAÇÃO DE 3/5) DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – APENADO REINCIDENTE EM CRIME COMUM – CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO À HEDIONDO – LACUNA LEGISLATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EM PREJUÍZO AO REEDUCANDO – HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO – INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA IN BONAM PARTEM – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO DESPROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ. 1.
Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de natureza distinta, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental
.
Assim, se o apenado reincidente comum, foi condenado por crime equiparado à hediondo, em concurso material com delito comum, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas; 2. A Lei no. 13.964/2019 – “Pacote Anticrime” –, em seu art. 112, “promoveu lacuna normativa na situação de agente condenado a crime hediondo ou equiparado que seja reincidente por delito comum, o que importou na analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 40% para progressão de regime em tais casos”. (...)” (AgRg no HC 650.769/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021)”.
(N.U 1004411-57.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE ALTEROU O ÍNDICE PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 13.964/2019 – APENADO CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – FRAÇÃO CORRETAMENTE APLICADA – POSTULADA A APLICAÇÃO DO INDÍCE MAIS ELEVADO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS – IRRETROATIVIDADE DA REINCIDÊNCIA – CÁLCULO DIFERENCIADO – FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM PRATICADO PELO AGENTE ENQUANTO PRIMÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO. (...) Os critérios objetivos para a progressão de regime dos condenados são diversos, a depender da existência de reincidência ou de primariedade do agente ou da prática de crimes equiparados a hediondos ou comuns, não havendo alteração de tais critérios em razão da unificação das penas.
O apenado que pratica crime equiparado a hediondo durante a execução de penas referentes a crimes comuns, deve cumprir separadamente os requisitos objetivos previstos para cada um dos delitos, sem que haja a fixação da fração única em razão da unificação das penas ou do reconhecimento da reincidência em relação ao último delito
(...)”.
(TJMT - N.U 1002813-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021).

Dessa forma, embora tenha razão o agravante ao asseverar que a condição pessoal da reincidência deve ressoar sobre a totalidade da pena unificada, é imperioso destacar que,
havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal
, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.

Com base em tais considerações,
mantenho incólume a decisão agravada

neste ponto
.

2)

REVOGAÇÃO DA REMIÇÃO PELOS DIAS TRABALHADOS ANTE A AUSÊNCIA DE FOLHA DE FREQUÊNCIA.

O Ministério Público pugna ainda, pela reforma da decisão que declarou remidos 72 (setenta e dois) dias de pena do agravado Pedro Francisco Brandão, em virtude de 216 (duzentos e dezesseis) dias de trabalho exercidos entre outubro de 2018 e junho de 2019, com base apenas em atestado de trabalho fornecido pelo Diretor do estabelecimento prisional, sem analisar as folhas de frequência.

Nesse desiderato, argumenta que o referido documento por si só não é hábil ao reconhecimento da benesse, máxime porque desacompanhado de folha de frequência que ateste a quantidade de dias e horas efetivamente trabalhados, razão pela qual requer a reforma do r. pronunciamento judicial monocrático.

No entanto, o empenho ministerial não se mostra hábil e profícuo no importe à pretensa perda dos dias remidos pelo agravado.

Vejamos a referida decisão:

“[...] II- DA REMIÇÃO

A defesa requereu a concessão de remição com base no atestado de trabalho juntado no sequencial no 28, havendo manifestação do Ministério Público requerendo seja solicitada à unidade prisional as folhas de frequência e/ou folha-ponto para comprovar as atividades desenvolvidas.

Contudo, analisando detidamente a controvérsia,
verifico data máxima vênia não assistir razão ao Ministério Público acerca da necessidade de juntada das folhas de frequência ou folha-ponto referente aos dias trabalhados pelo recuperando, uma vez que não há essa exigência na LEP
.

Na verdade, o art. 129 da citada lei é claro ao dispor que: “A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles”.

Conforme se vê,
cabe à direção do estabelecimento prisional encaminhar, mensalmente, cópia do registro dos condenados que estejam trabalhando, contendo informação sobre os dias trabalhados ou horas estudadas, não havendo, no citado dispositivo, qualquer menção acerca da necessidade de detalhamento dessa situação por meio da remessa das folhas de frequência ou documento semelhante
.

Ademais, sabe-se que os pronunciamentos estatais possuem várias características que os distinguem dos demais, dentre os quais se destaca a presunção de veracidade que se traduz na máxima de que o ato praticado por agente estatal presume- se verdadeiro, para todos os efeitos, até que, eventualmente, seja anulado/invalidado mediante procedimento próprio. (...).

A reforçar o entendimento aqui adotado, têm-se o art. 112 da LEP que exige para a análise da progressão de regime apenas o atestado de comportamento carcerário emitido pelo diretor do estabelecimento prisional onde o recuperando se encontre segregado, de maneira que seria o mais absoluto contrassenso aceitar como válido o atestado de comportamento carcerário firmado pelo diretor da unidade prisional e não aceitar o atestado de trabalho firmado pelo mesmo agente público.

Destaco, por fim, que
não há, por parte do Ministério Público, qualquer questionamento acerca da veracidade/autenticidade do documento em si ou mesmo das informações nele contidas, não havendo, portanto, razão para exigir documentação complementar

que, se fosse caso, também poderia ser adulterada. Consubstanciado em tais premissas, indefiro o pedido formulado pelo Ministério Público e, via de consequência, declaro remidos 72 dias em favor do recuperando, em relação aos 216 dias trabalhados entre outubro/2018 a junho/2019. Quanto aos demais atestados, verifica-se dos incidentes concedidos nos autos, que já foram reconhecidos os dias remidos ali apresentados. Proceda-se ao lançamento no sistema, inclusive os 13 dias de remição já concedidos em decisão de sequencial no 1.4, fl. 92. (...)”.

Analisando os autos, verifica-se que os atestados de trabalho (Id. 94619958, p. 648) constataram que o agravado laborou 391 (trezentos e noventa e um) dias, entre os períodos de março de 2018 e junho de 2019, desempenhando a atividade de faxina interna, razão pela qual o magistrado
a quo
declarou remidos 72 (setenta e dois) dias, considerando a presunção da veracidade dos pronunciamentos estatais.

Como bem ressaltado pelo Magistrado atuante na Vara de Execução Penal,
o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, gozando tais documentos de fé pública
.

De fato,
o documento expedido pela autoridade penitenciária goza de presunção de veracidade

e somente poderia ser recusado caso houvesse demonstração de ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), não sendo essa a realidade dos autos.

Em situação semelhante, este e. Tribunal de Justiça já decidiu,
verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE FOLHA DE FREQUÊNCIA DEMONSTRATIVA DA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DAS ATIVIDADES – INVIABILIDADE – ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR E PELA PEDAGOGA DA UNIDADE PRISIONAL – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA – DOCUMENTO PÚBLICO QUE ESPECIFICA AS CARGAS HORÁRIAS DE CADA ATIVIDADE ESTUDANTIL E CURSO PROFISSIONALIZANTE, EMBORA NÃO DISCRIME OS DIAS – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DESTE RELATOR – PRECEDENTES DO TJMT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O atestado de estudo devidamente assinado pelo diretor e pela pedagoga da unidade prisional, com discriminação da carga horária anual de cada atividade educativa e/ou curso profissionalizante, revela-se apto à remição da pena, não se podendo desconsiderar o período respectivo apenas em razão da ausência de juntada das respectivas folhas de frequência, com discriminação da carga horária diária, sem que exista indicativo seguro e efetivo da inidoneidade do documento firmado por servidores públicos e dotado, portanto, de presunção relativa de veracidade, sob pena de implicar em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o estudo e a qualificação profissionalizante dentro do estabelecimento prisional. Decisão mantida. Agravo em execução conhecido e desprovido”.

(N.U 1007929-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos”.
(N.U 1009865-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 03/07/2021).

Dessa forma, embora não tenha sido discriminada a jornada, foi comprovada a atividade no atestado de efetivo trabalho, o qual foi reconhecido pelo Juízo da Execução, não havendo qualquer indicativo de que o documento apresentado não seja idôneo.

Logo,
a decisão agravada (remição) deve ser mantida pelos fundamentos expostos pelo magistrado
.

3)

REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE COM CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DA DATA BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS.

Tem-se dos autos que o agravado foi preso no dia 04.12.2012, sendo que, no dia 11.09.2015 se envolveu em novo delito, sendo que, conforme consta dos autos, o agravado estava em cumprimento de pena no regime fechado e praticou novo delito doloso, tráfico de drogas, dentro da unidade prisional, cujas informações vieram aos autos com a juntada da guia de execução penal provisória.

No entanto, considerando não ter havido determinação judicial no prazo legal, o magistrado de origem reconheceu a prescrição da falta, mantendo a data-base do dia 04.12.2012.

A irresignação ministerial é a de que a falta grave foi cometida no dia 11/09/2015 – data do cometimento do fato delituoso – e,
em que pese o d. juízo reconhecer a prática de novo crime pelo agravado durante o curso da execução penal, concluiu que a falta grave somente poderia ser reconhecida mediante instauração de PAD e homologação judicial ou audiência de justificação
.

Em virtude disso, entendeu que desde a data do novo crime doloso – 11/09/2015 –, já teriam se passado mais de 03 (três) anos e, portanto, ocorrido a prescrição para reconhecimento da falta grave, retornando a data-base para a anterior, qual seja, 04/12/2012 (data da última prisão), o que resultou na conclusão pelo preenchimento de requisito objetivo, beneficiando o agravado. (ID 94619952), senão vejamos:

“[...] III- DA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE

Em que pese a prática de novo crime e consequente condenação em regime fechado,
não consta dos autos a instauração de PAD e muito menos a realização da audiência de justificação para apurar a prática de falta grave e consequente alteração da data-base e perda de 1/3 dos dias remidos
.
A data-base constante do cálculo de pena (11.09.2015) refere-se à prática de novo crime, o que ensejou inclusive a condenação constante da guia colacionada aos autos, referente à ação penal/código no 105893, cuja pena imposta foi de 06 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial fechado, o que demonstra de forma incontestável a prática de falta grave.

Contudo, o que se discute é a aplicação das sanções decorrentes do art. 127 da LEP, que assim dispõe: “Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”.

Ademais, ainda que aplicável ao caso em questão,
o prazo prescricional para aplicação da sanção decorrente da falta grave, foi inteiramente alcançado, ante o transcurso de 03 (três) anos da prática do delito (11.09.2015)
.

Com efeito, é pacifico o entendimento de que na ausência de norma disciplinadora, o prazo prescricional para a apuração e homologação de falta grave é de 03 (três) anos, ante a aplicação analógica do disposto no art. 109, VI, do Código Penal. Outrossim, embora à apuração da falta grave que, por se tratar de novo crime, foi devidamente instruído por meio de ação penal autônoma, reclama homologação pelo Juízo da Execução Penal, para que as sanções decorrentes possam ser aplicadas. Logo, para que a prática de crime doloso no curso da execução seja hábil a alterar a data-base e demais consequências, faz-se imprescindível que a falta grave seja apurada e homologada, não bastando a sua configuração. (...).

Portanto,
transcorridos mais de 3 (três) anos desde a prática do fato definitivo como crime doloso (11.09.2015), sem que o Juízo da Execução Penal tomasse qualquer providência no sentido de apurar a falta grave, muito menos de aplicar a sanção respectiva, tendo apenas fixado o regime fechado diante do saldo de pena a cumprir, há de ser reconhecido que foi fulminada pela prescrição
.
Assim, em virtude da ocorrência da prescrição para homologação da falta grave, não há razão para a modificação da data-base, devendo ser mantida àquela anterior à prática do novo crime, qual seja: 04.12.2012.

In casu
,
não se verifica dos autos a instauração de PAD e muito menos a realização da audiência de justificação para apurar a prática de falta grave
, dessa forma, ao contrário do que alega o agravante, a instauração do Processo Administrativo Disciplinar – PAD, mostra-se indispensável, conforme dispõe a Súmula 533 do STJ, senão vejamos:

“Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado”.

Acerca do tema:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO.EXCEÇÃO QUANTO À COMUTAÇÃO E AO LIVRAMENTO CONDICIONAL (SÚMULA 441/STJ). PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF. IMPRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A APURAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...)

No julgamento do REsp n. 1.378.557/RS, representativo da controvérsia (Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira Seção, DJe 21/3/2014), esta Corte decidiu que a instauração de procedimento administrativo disciplinar é procedimento indispensável para o reconhecimento de falta grave, no âmbito da execução da pena. (...)”.
(HC 305.844/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014).

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao agravo de execução interposto pelo
Ministério Público
, mantendo incólume a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021